Tribunal: TJMT
Processo: 1022404-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Severino Zanchin, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente se encontra em prisão domiciliar com monitoramente eletrônico, concedidas através da ordem do habeas corpus n.o 1001082-37-2021.8.11.0000 em 17 de fevereiro de 2021, julgado por esta eg. Segunda Câmara Criminal, por ter supostamente praticado crime tipificado no art. 121, § 2o, VI e 121, §2o, VI, c/c art. 14, II todos do CP.
Aduziu que desde a data da prisão domiciliar (17/02/2021) até a sua pronuncia (23/08/2021) não houve reavaliação de ofício da necessidade de sua manutenção, incorrendo em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo a única decisão reanalisando foi em sede de pronúncia, após pedido de revogação da defesa.
Asseverou que o beneficiário se encontra cumprindo medidas cautelares desde fevereiro de 2021, perfazendo período de 10 (dez) meses, evidenciado excesso de prazo sem justa causa para a sua manutenção.
Declarou que o paciente encontra-se debilitado, necessitando de cadeira de rodas para se locomover, está praticamente cego, uma vez que está cego de um dos olhos, e o outro enxergando cerca de 20% (vinte por cento).
Argumentou que não há nenhum dado concreto de que a liberdade do paciente colocará em risco a sociedade ou o andamento processual, pois o paciente não detém anotações por outro delito, assim, inexiste fundamentação idônea para manutenção da prisão domiciliar com base na garantia da ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal.
Destacou que todas as testemunhas e a suposta vítima já foram ouvias na primeira fase do procedimento do Júri, sendo está última residindo em outra Comarca que fica há mais de 400 km (quatrocentos quilômetros) de distância, portanto, encerrou-se sem qualquer intercorrência no tramite processual, o que demonstra que o beneficiário está comprometido e respeitando o processo.
Relatou que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico se afigura desproporcional e irrazoável no caso em concreto, visto que o paciente não oferece risco para a garantia da ordem pública, a conveniência criminal ou a aplicação da lei penal.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 112811476)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por de Severino Zanchin, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
A defesa alega que não houve reavaliação da prisão domiciliar entre as datas de sua concessão e da sentença de pronuncia.
Por sua vez, verifica-se que a matéria deste writ já fora julgada por esta relatoria, no habeas corpus no 1017490-06.2021.8.11.000, sendo conhecido e por unanimidade denegado à ordem, conforme acordão publicado em 16 de novembro de 2021, in verbis:
“HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – ART. 121, § 2o, VI E 121, §2o, VI, C/C ART. 14, II TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MEDIDA CAUTELAR LASTREADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE TENTOU TIRAR A VIDA DE SUA PRÓPRIA FILHA E CEIFOU A VIDA DE SUA COMPANHEIRA – PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO DESTACADO PELA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – LIBERDADE QUE REPRESENTA RISCO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OBRIGATÓRIA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO DOMICILIAR – OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – PRISÃO REANALISADA E INDEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A prisão domiciliar apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, apesar da prisão preventiva inicialmente decretada possuir fundamentação idônea, haja vista ter o juiz a quo destacado a gravidade da conduta supostamente engendrada pelo autuado, eis que, em tese, ceifou a vida de sua companheira, além de ter tentado tirar a vida de sua filha, no caso dos autos, restou comprovado que o paciente se enquadra no grupo de risco destacado pela Recomendação n. 62, pois encontra-se em condição de extrema debilidade e efetivamente pertence ao grupo de risco, motivo pelo qual, a prisão domiciliar deve permanecer, pois a liberdade do paciente representa risco à ordem pública.
O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva/domiciliar no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. In casu a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo na decisão de pronúncia, não havendo constrangimento ilegal que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia”.
Contudo, como se trata de excesso de prazo, passo a análise do pedido.
É certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Todavia, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao citado parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal exige análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade na prestação jurisdicional.
Contudo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, eventual atraso em sua revisão, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
O c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar sobre o suposto excesso de prazo na reanálise da prisão domiciliar do paciente SEVERINO ZANCHIN e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, relatando a cronologia dos principais atos realizados, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.